Tribunal: TJPA
Processo: 0806783-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806783-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO RIBEIRO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS. VERIFICADA. APLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.

A necessidade de se resguardar a ordem e a saúde públicas foi concretamente aferida a partir dos fatos noticiados nos autos, a indicar a periculosidade do acusado, que foi preso com significativa quantidade de entorpecente altamente viciante – Oxi – e que responde por outros dois delitos da mesma natureza.

2.

Claros, portanto, os indicativos do tráfico de drogas, e evidenciada a periculosidade do paciente pelas circunstâncias concretas do fato-crime, devendo-se assegurar a ordem e a saúde públicas.

3.

Inadequação, na espécie, de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.

Uma vez não constatado nos autos que o coacto pertença a grupo considerado de risco, ou mesmo que a unidade prisional em que este se encontra custodiado esteja correndo risco de contaminação, não há que se aventar a ocorrência de constrangimento ilegal, até porque, mesmo que o paciente fizesse
parte do grupo de risco de contaminação, isso, por
per si
, não obstaria a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, além de que estão sendo adotadas todas as medidas sanitárias com o fim de minimizar o risco de transmissão do COVID - 19 nas penitenciárias
do Estado do Pará.

5.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado por meio de videoconferência no dia dez de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus liberatório com pedido liminar
impetrado
em favor do
paciente
RAIMUNDO RIBEIRO CARDOSO,
por meio de advogado particular, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o juízo de direito da vara única da Comarca de Itaituba.

Narra a defesa, que, verbis
: “O paciente foi preso em flagrante na data de 16/04/2020, perfazendo o total de 72 dias em que se encontra custodiado.

Conforme narra os autos, por volta das 14 horas, no Hotel W Silva, Avenida Belém, nesta cidade de Itaituba/PA, com aproximadamente 51,5 gramas da substância entorpecente conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Informa,
“que a prisão em Flagrante foi convertida em Prisão Preventiva, sendo a denúncia recebida pelo Juízo de Primeiro Grau, onde, após apresentação de Defesa Prévia, informando os fatos acima narrados, bem como narrando que o paciente é idoso, estando inserido no grupo de risco para os casos mais graves da COVID 19, o Douto Magistrado Impetrado, na data de 18/06/2018,
NEGOU O PEDIDO DE LIBERDADE (...).”

Argumenta, que a prisão é ilegal já que não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão previstos no art. 312, do CPP, bem como que se trata de réu idoso atualmente com 60 (sessenta) anos de idade (grupo de risco da COVID – 19), além de afirmar que o réu possui condições pessoais favoráveis para aguardar o julgamento em liberdade.

Nesse contexto, requereu que fosse deferida a prisão domiciliar tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, pelo fato de pertencer ao grupo de risco.

Juntou documentos.

Em 08/07/2020 indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, acerca das razões suscitadas pelo impetrante, e determinei que fosse encaminhado os autos ao Ministério Público, para os devidos fins.

O magistrado, por sua vez, enfatizou que:

“(...)

Cuida-se de ação penal intentada em face de RAIMUNDO RIBEIRO CARDOSO, preso em flagrante no dia 16/04/2020 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. De acordo com os autos, por volta das 12h00 do dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncia de que o autuado, RAIMUNDO RIBEIRO CARDOSO, já conhecido por traficar drogas nesta Comarca, estaria no Hotel W Silva. Diante da informação, equipe da PM se deslocou ao local indicado e lá encontrou o autuado. Após abordagem, foram apreendidos cerca de 51,5g de substância tipo crack, bem como a quantia de R$ 451,00 em espécie, não sendo informado a procedência ou a destinação da droga. Em seguida, o autuado foi conduzido perante a autoridade policial responsável e, na sequência, lavrado o presente auto de prisão em flagrante. Em decisão homologatória do auto de prisão em flagrante proferida no dia 19/04/2020, a prisão do autuado foi convertida em preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta do acusado, notadamente a sua reiteração delitiva com crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A denúncia foi recebida em 29/05/2020 e o acusado citado para apresentar resposta à acusação. Apresentada defesa escrita, o réu pleiteou, também, a revogação de sua prisão cautelar, o que foi indeferido por este juízo, em 18/06/2020, conforme fundamentação exposta em decisão que segue anexa. Quanto à fase processual, informa-se que o recebimento da denúncia foi ratificado e os autos aguardam designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento.”

Em parecer, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e denegação da presente ordem.

É o que importa relatar.

VOTO

A impetração cinge-se aos argumentos de que o paciente merece ser posto em liberdade uma vez que: a) Não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, já que a prisão resta desproporcional, além do coacto possui requisitos subjetivos favoráveis; b) que o paciente pertence ao grupo de risco provocado pela COVID – 19, já que possui

60 anos de idade, razão pela qual requer a concessão da liberdade com ou sem medidas cautelares, ou mesmo a prisão domiciliar.

Adianto que a ordem deve ser denegada.

Cabe sempre enfatizar que, diante do atual cenário de Pandemia do novo Coronavírus - COVID19, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 62, estabeleceu procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus em espaços de confinamento, afim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde de agentes públicos e pessoas privadas de liberdade. Vejamos:

Art. 5°, I, “a” da Recomendação n° 62 do CNJ, que assim declara:

Art. 5° Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

A referida norma, portanto, tem como perspectiva de aplicação as situações que se amoldem a moldura da Sumula Vinculante n° 56 do STF, cujo teor abaixo reproduzo:

Súmula Vinculante 56 - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

No entanto, no presente caso, não constato nos autos a comprovação, de que o coacto pertença a grupo considerado de risco, até porque, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu parecer,
verbis
: “
Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o paciente só terá efetivamente 60 anos de idade em 21.08.2020, não estando, neste momento, dentro do grupo de risco, de acordo com os requisitos exigidos pela Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020 - Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a possibilidade de revogação da prisão em caso de contenção da contaminação por covid-19 no sistema penitenciário.”

Por ouro lado, tenho que, mesmo que o paciente fizesse
parte do grupo de risco de contaminação, isso, por
per si
, não obstaria a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde.

Por outro lado, é sempre bom enfatizar que seguindo recomendações do governo estadual, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do COVID - 19 nas penitenciárias
do Estado do Pará, razão pela qual não há que se colocar em liberdade o coacto por este motivo.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenado a 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado. Prisão preventiva mantida na sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Inaplicabilidade do entendimento do STF nas ADCs 43, 44 e 54. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. CONHECIDO DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME (Acórdão n. 1241927, 0706684-30.2020.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/04/2020, Publicado no DJE: 16/04/2020).

De outra banda, reclama o impetrante, que não se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, o que mais uma vez discordo.

O magistrado, quando decretou a prisão do paciente, justificou a custódia na necessidade de acautelar a ordem pública, enfatizando a quantidade de droga apreendida em seu poder (em torno de 51 g de oxi). Ademais, em recente decisão datada de 18/06, o magistrado, quando recebeu a denúncia, analisou reiteração de pedido de revogação de prisão preventiva nos seguintes termos:

“(...) A par do esforço argumentativo da defesa, não há como acolher o pedido de relaxamento / revogação.

Com efeito, os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do representado restaram claramente demonstrados, quais sejam, periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti).

Quanto à materialidade e os indícios suficientes de autoria, foram demonstrados depoimento de testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, laudo de constatação provisório e auto de apreensão de drogas e dinheiro em espécie.

Já o periculum libertatis, restou justificado na garantia da ordem pública, conforme decisão homologatória do auto de prisão em flagrante.

A elevada gravidade da conduta do agente está evidenciada pela sua reiteração delitiva nos crimes contra a saúde pública, haja vista que responde a dois outros processos por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas nesta Comarca (autos de nº. 0008847- 88.2019.814.0024 e de nº. 0010634-89.2018.814.0024).

Outrossim, a situação fático-jurídica que ensejou a prisão do réu não pode ser equiparada a situações fático-jurídicas de acusados presos por outros crimes, com condições pessoais diversas (estado de saúde comprovado, primariedade, bons antecedentes, ausência de outros processos penais em curso), sob análise de juízo de outra Comarca.

Desse modo, a decisão deste juízo não está vinculada a decisões proferidas por juízos diversos. Primeiro porque não se trata de decisão com efeito erga omnes e, segundo, não se fala em violação à uniformidade das decisões judiciais, haja vista que as circunstâncias do caso promovem a distinção deste em relação aos demais.

As decisões colacionadas aos autos, pela defesa, referem-se: a um acusado por crime cometido sem violência e grave ameaça (tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de munições e arma de fogo), mas cuja prisão cautelar havia ultrapassado 90 dias sem que se iniciasse a instrução criminal e o réu não estava respondendo a outros processos criminais; outro acusado pelo crime de homicídio, que se encontrava com a saúde comprovadamente debilitada e com necessidade de saídas e retornos da Casa penal, o que evidenciava o risco de contaminação pela Covid-19 e, de igual modo, considerado primário e de bons antecedentes.

Ainda que fossem consideradas tais decisões como parâmetro de ponderação por este juízo, incabível seria equiparar as situações dos três acusados.

Nesse diapasão, observado que os fundamentos de garantia da ordem pública subsistem, imperiosa é a manutenção da custódia cautelar do acusado.

A propósito, ressalta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, dentre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" , além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

Assim sendo, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada.

Outrossim, também não prospera a alegação da defesa de que a prisão do requerente deve ser revisada e revogada em razão da pandemia do novo Coronavírus, haja vista que todas as medidas judiciais de controle e revisão de prisões, notadamente quanto aos grupos de risco, estão sendo implementadas no âmbito deste juízo e no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Com efeito, não há qualquer comprovação nos autos de que o réu integrante do grupo de risco de contaminação pela COVID-19, pois os simples fato de ser pessoa idosa não autoriza a imediata concessão de liberdade. De outra parte, a Recomendação nº. 62/2020 do CNJ orienta que seja priorizada a revisão das prisões nos casos de crimes praticados sem violência e/ou grave ameaça ou nos casos em que excedida a prisão provisória em 90 dias, in verbis: (...)

Na situação em tela, a constrição cautelar do acusado está sendo revisada esta oportunidade, antes mesmo do decurso do prazo de 90 dias, mas, conforme exposto, não há como deferir o pleito de liberdade nem mesmo nos termos da Recomendação acima grafada, vez que se trata de crime com reiteração delitiva.

A tempo, ressalta-se que também não há possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Por derradeiro, conforme enfatizado pelo parquet, a situação atual enfatiza a necessidade de isolamento social, o que é sobremaneira garantido pela custódia cautelar e as medidas de prevenção adotadas pela Casa Penal, criteriosamente acompanhadas por este magistrado, que não está alheio às condições de custódia do CRRI mesmo com a suspensão das atividades presenciais. De outro turno, a concessão de liberdade, sem a comprovação de sua imperiosa necessidade e adequação, nos termos do art. 318 do CPP, sequer seria capaz de assegurar a manutenção do acusado em isolamento e em cumprimento das demais medidas cautelares, haja vista que a sua fiscalização, nesse momento, mostra-se deveras comprometida ante a insuficiência dos meios.

(...) Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE RAIMUNDO RIBEIRO CARDOSO, nos termos do art. 312 do CPP, haja vista que a defesa não trouxe elementos capazes de alterar o contexto fático-jurídico que ensejou a medida extrema, subsistindo, assim, o fundamento de garantia da ordem pública.”

Entendo, que no presente, que resta demonstrado o
fumus commissi delicti
bem como o
periculum libertatis
, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, bem como a quantidade, natureza e modo do seu acondicionamento da droga, somado ao fato do paciente responder a dois outros processos da mesma natureza.

Inarredável, portanto, a justa causa da prisão cautelar, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão, a qual se encontra satisfatoriamente fundamentada, lastreada no art. 312 do CPP, ancorada em elementos concretos dos autos.

Claros, portanto, os indicativos do tráfico de drogas com poder destrutivo da saúde, devendo-se assegurar a ordem e a saúde públicas.

Nesse passo, as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não impõem a revogação da medida, conforme orienta a súmula n.º 08 deste sodalício.

Presentes, portanto, requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo inadequada, na espécie, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 11/08/2020